Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. PRESUMIDOS (IN RE IPSA). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. PRECEDENTES STJ E TJDFT.
1. Aplica-se o Código de Defesa Consumidor ao presente caso, as partes autora e ré inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidores e fornecedores previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto.
3. O confronto da fundamentação expendida na irresignação recursal com o exame da documentação acostada aos autos revela a incapacidade da apelante/ré quanto à produção da prova básica que lhe caberia enquanto instituição financeira fornecedora de produtos/serviços (cópia dos contratos supostamente inadimplidos) para o registro da regularidade contratual da pactuação dos empréstimos cobrados.
4. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, assim, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
5. Ausente a comprovação da contratação, a cobrança realizada pela apelante/ré é indevida e irregular, assim como sua indiligência em inserir o nome da consumidora de maneira imprópria nos cadastros de proteção ao crédito, o que acarreta a configuração de ato ilícito, imputando a sua responsabilização objetiva e a necessidade de compensação pelos danos morais (in re ipsa) causados pela inscrição indevida, entendimento já consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Egrégia Corte de Justiça em casos similares.
6. Recurso conhecido e desprovido.